Tribunal: TJDFT
Processo: 0712348-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. SERVIÇO VOLUNTÁRIO REMUNERADO. LEI DISTRITAL N.o 6.419/2019. IMPEDIMENTO PREVISTO NA PORTARIA N.o 851/2020. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO NOS TRINTA DIAS APÓS RETORNO DE ATESTADO MÉDICO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE IMPEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a declaração de nulidade do ato administrativo que o inabilitou para inscrição no serviço voluntário por 180 dias, com a determinação de fruição da carga horária correspondente ao período de impedimento; a condenação do réu ao pagamento de R$ 10.800,00, a título de indenização, ou, alternativamente, a redução da inabilitação para o prazo de 90 dias. Narrou que é agente socioeducativo e realiza serviço voluntário nos termos da Lei no 6.419/2019. Afirmou que, em 14/12/2023, realizou a inscrição para prestação do serviço voluntário no dia 10/01/2024, tendo sua convocação confirmada. Pontuou que, em 19/12/2023, se submeteu a procedimento, obtendo licença-médica pelo período de 5 dias, terminando em 23/12/202. Discorreu que, em 19/01/2024, a comissão responsável pelo serviço voluntário reconheceu que estava constituída causa impeditiva para prestação do serviço, pelo período de trinta dias a partir de 23/12/203. Alegou que, por ter prestado serviço em situação de impedimento, foi reconhecida sua inabilitação pelo período de 180 dias, até 07/07/2024.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 62233603 e 62233605). Foram ofertadas contrarrazões (ID 62233607).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da validade do ato administrativo que inabilitou o recorrente para inscrição no serviço voluntário por 180 dias. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o ato padece de vício de motivo, sob o fundamento de que o prazo de 30 dias de impedimento diz respeito ao devido repouso do servidor, contudo a aptidão ou não para o exercício das funções decorre do atestado médico. Pontua que vencido o prazo do atestado médico, o servidor está apto ao trabalho, bem como que o prazo estipulado no ato normativo contraria o atestado médico. Argumenta que as portaria que regulamentam outras categorias não preveem a possibilidade de impedimento de 30 dias para o serviço voluntário. Destaca que a Portaria 129/2024 alterou o prazo de impedimento para 7 dias, reconhecendo que o impedimento não observa critérios legais e de razoabilidade. Sustenta que houve abuso do poder regulamentador, pois a portaria foi além do disposto na Lei Distrital no 6.419/2019. Defende que faz jus ao recebimento de indenização pelos serviços que deixou de realizar. Requer o reconhecimento de nulidade, invalidade e ilegalidade da norma que prevê o impedimento para a prestação do serviço voluntário nos 30 dias subsequentes ao retorno da licença-médica.
5. A Lei Distrital n.o 6.419/2019, que institui o serviço voluntário dos agentes e especialistas socioeducativos integrantes da carreira Socioeducativa do Distrito Federal, foi regulamentada pela Portaria n.o 851/2020, que trouxe inúmeras causas impeditivas ao servidor para prestar o serviço voluntário, nos termos do art. 7o, dentre as quais: "I - Estar em gozo de qualquer afastamento, dispensa ou licença, tais como: [...] j) a licença para tratamento de saúde própria, durante o período em que durar o afastamento e nos trinta dias seguintes à data de retorno do servidor às suas atividades." Por sua vez, o art. 21, da citada portaria, com redação dada pela Portaria no 897/2022, estabeleceu: “O servidor que realizar o Serviço Voluntário com quaisquer dos impedimentos constantes nesta Portaria ficará impedido para prestar o Serviço Voluntário por 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data em que prestou serviço impedido, independentemente das demais sanções cabíveis.”
6. No caso, restou incontroverso que o recorrente realizou serviço voluntário, no dia 10/01/2024, ou seja, em situação de impedimento, diante da licença médica apresentada em 19/12/2023 e vencida em 23/12/2023. O serviço realizado no dia 10/01/2024, não observou o prazo de 30 dias do retorno da licença-médica, fazendo jus a aplicação da penalidade prevista no citado artigo 21. O motivo do ato que aplicou a penalidade foi a realização de serviço em situação de impedimento, o que não se confunde com a motivação para estipulação do prazo de impedimento de 30 dias. Por sua vez, não prospera a alegação de que houve abuso do poder regulamentar, pois a Portaria n.o 851/2020 apenas estabeleceu critérios mínimos para o bom desempenho das funções agentes socioeducativos, quando em serviço voluntário, conforme art. 8o da Lei Distrital n.o 6.419/2019.
7. Por outro lado, a redução posterior do prazo de impedimento de 30 dias para 7 dias, por si só, não torna o prazo anterior ilegal ou desproporcional, se mostrando incabível o reconhecimento de nulidade, invalidade ou ilegalidade do dispositivo legal ora questionado. A Administração é livre para rever seus atos regulamentadores, a qualquer tempo, sem que isso resulte no reconhecimento de ilegalidade. No caso em exame, o ato administrativo ora questionado observou estritamente a legalidade, diante dos atos normativos vigentes á época, não restando evidenciado rigor excessivo que ofenda a razoabilidade e a proporcionalidade.
8. Assim, ante a ausência de ilegalidade, mantido o ato administrativo que resultou na inabilitou o recorrente para inscrição no serviço voluntário por 180 dias.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.